Tribunal: TJES
Processo: 0020025-65.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020025-65.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: IRLANDO DA SILVA ALVES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 0020025-65.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

APELADO: IRLANDO DA SILVA ALVES

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA – RJ100945-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

A C Ó R D Ã O

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – “TERMO DE ADESÃO” ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Amolda-se à previsão inserta no inciso III, do art. 784, do Código de Processo Civil, cuidando-se, pois, o título que instrui a execução de título extrajudicial de um “documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”, afastando-se, pois, a ocorrência de inépcia da petição inicial.

2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0020025-65.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

APELADO: IRLANDO DA SILVA ALVES

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA – RJ100945-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

V O T
O

Como relatado,
t
rata-se de Apelação Cível interposta em face da r. sentença de fls.
89/90 e decisão em sede de aclaratório de fls. 102/103, do juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES,
que
extinguiu o feito pela inépcia da inicial ante a suposta ausência de título executivo hábil.

Em suas razões recursais (id. 4424500), em suma, defendeu a Apelante que a execução estaria lastreada em termo de Adesão firmado pela parte devedora, além de 02 testemunhas, estando por isso preenchidos todos os requisitos do art. 784, III do CPC. Ainda, pontua estarem preenchidos os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade.

Superada tal fase, passo ao mérito.

Sem maiores delongas, entendo que a sentença recorrida deve ser anulada.

Entendo ter razão a Apelante em seu argumento de que o Termo de Adesão que instrui a presente execução de título extrajudicial se amolda à previsão inserta no inciso III, do art. 784, do Código de Processo Civil, cuidando-se, pois, de um documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, sobretudo porque devidamente previstas as características do negócio jurídico realizado (dados do contratante, valores, taxas de juros praticadas e quantidade de parcelas), que permitem ao contratado a adequada ciência de seus termos, ainda que acompanhado de contrato de financiamento com termos genéricos.

Destaco, ademais, que este entendimento vem sendo adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça ao analisar recursos similares envolvendo a mesma discussão e da mesma parte credora,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0016465-18.2020.8.08.0024 APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL) APELADO: ALEXSANDRO DA SILVA RANGEL RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE ADESÃO VINCULADO A CONTRATO COM CONDIÇÕES GERAIS DO NEGÓCIO PACTUADO. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA A EFETIVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESNECESSIDADE DE FORMALISMO. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O Termo de Adesão assinado pelo devedor e por duas testemunhas, acompanhado das Condições Gerais do Contrato de Financiamento, é título hábil a instruir a execução, na forma do artigo 784, III do Código de Processo Civil. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ/ES, Data: 14/Mar/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0016465-18.2020.8.08.0024, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO E TERMO DE ADESÃO – DOCUMENTO ASSINADO PELA DEVEDORA E DUAS TESTEMUNHAS – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de financiamento contém cláusulas genéricas a respeito do negócio jurídico, de modo que os valores, datas e dados da contratante só foram indicadas no termo de adesão, assinado pela executada e por duas testemunhas, com a expressa observação de que o documento era integrado pelo contrato. 2. O termo de adesão contém as condições específicas do financiamento, tais como o número de parcelas, valor da prestação, vencimento da 1a prestação, percentual de juros e tributos incidentes sob a operação, de modo que não houve descumprimento ao dever de informação estabelecido no art. 6o, III do Código de Defesa do Consumidor, devendo a sentença recorrida deve ser anulada para reestabelecer o prosseguimento da execução na origem. 3. Recurso conhecido e provido. (Apelação cível n.º 5007431-94.2021.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Relator Des. (Substituto) Luiz Guilherme Risso. Julgado em 10.08.2023).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE TÍTULO. TERMO DE ADESÃO ACOMPANHADO DE CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO. TÍTULO EXECUTIVO APTO A LASTREAR A AÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 – O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC). 2 – O Contrato de Financiamento, acompanhado do anexo Termo de Adesão, devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, é título apto a lastrear a execução. 3 - Recurso provido. Sentença anulada. (Apelação cível n.º 5014615-04.2021.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida. Julgado em 22.05.2023).

Não há que se falar, portanto, em inépcia da petição inicial e, eventual discussão sobre a contratação e máculas na avença devem ser examinadas em via própria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para que seja dado regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Vitória/ES, 23 de março de 2024.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargador
a Convocada

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)